Tribunal: TJDFT
Processo: 0706246-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706246-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GIUVAN ALVES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo agravante contra o agravado, na qual aquele foi intimado a indicar endereço ainda não diligenciado e comprovar efetivamente a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Na mesma decisão, restou consignada a faculdade de o credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969. O agravante afirma que a determinação contida na decisão agravada não encontra amparo na legislação. Acrescenta que, embora a localização do endereço do réu/agravado ser ônus que incumbe ao autor/agravante, a exigência de comprovação de que o bem e/ou devedor se encontram no novo endereço indicado não garante que o veículo estará no local no ato da diligência. Ressalta que a lide se refere a uma ação possessória de automóvel, o qual pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, além de ser de fácil alienação. Transcreve precedentes em favor da tese defendida. Informa que o bem objeto da demanda ainda não foi apreendido/reintegrado na posse do ora agravante, apesar dos mandados expedidos na tentativa de reaver o veículo dado em garantia. Relata terem sido efetuadas pesquisas administrativas nas quais foi localizado novo endereço para tentativa de apreensão/reintegração do bem. Afirma ter requerido expedição do mandado de busca e apreensão em novo endereço. Sustenta existir contradição a ser sanada na decisão agravada, pois o pedido de conversão da ação para execução é opção do credor prevista nos art. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma ter cumprido regularmente os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, a qual fora deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Defende que o não cumprimento da medida não pode levar à sua revogação. Alega ser necessário o cumprimento da liminar para possibilitar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Esclarece que, nos termos do previsto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, sem o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não pode o réu/agravado, realizar o depósito da integralidade da dívida pendente, tampouco contestar o feito. Afirma que o cumprimento da liminar de busca e apreensão é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de expedição do mandado de busca e apreensão no endereço informado. Preparo regular (ID 15001084). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante para indicar endereço ainda não diligenciado e comprovar efetivamente a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Na mesma decisão, consignou a faculdade de o credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Inexiste previsão legal que ampare a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o bem em questão se caracteriza pela sua facilidade de locomoção. Os art. 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade mediante a utilização de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGO 4o DO DECRETO LEI No 911/69. APLICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 2. Exigir da parte autora que comprove a localização efetiva do bem para deferir o pedido de conversão do feito em execução não encontra amparo legal e ofende aos princípios da celeridade processual e efetiva prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1184330, 07032645120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, todavia, inexistir a contradição apontada pelo agravante quanto à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, pois, conforme consignado na decisão agravada, trata-se de faculdade do credor prevista no art. 4o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Em relação às alegações concernentes à necessidade de que seja mantida a decisão liminar, não verifico nos autos qualquer determinação em sentido contrário. Não houve revogação da medida. Em razão, contudo, da relevância da fundamentação apresentada quanto à inexistência de amparo legal à determinação de comprovação da localização do automóvel, aliada ao instituto do perigo da demora, afigura-se prudente o deferimento do pedido liminar apresentado no presente recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1